Tribunal: TJMT
Processo: 1000278-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILMA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1034378-58.2020.8.11.0041 movida pela agravada, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ e do ESTADO DE MATO GROSSO, deferiu, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o Estado de Mato Grosso providencie, no prazo máximo de 48 ( quarenta e oito ) horas, a inclusão da Requerente na Central de Regulação para realização do procedimento cirúrgico de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma (conforme indicação médica), a ser realizada no prazo máximo de 07 (sete) dias, em hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia.
Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que embora o Juízo de 1o grau tenha acolhido o pedido liminar, não apreciou integralmente o pedido, tornando-se a decisão sem efeito.
Argumenta que o quadro da autora é grave e delicado, especialmente por sua idade avançada, não sendo compatível a realização de correção cirúrgica convencional, sendo necessário um tratamento minimamente invasivo, através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, não sendo coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo.
Assevera que, encontra-se demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a concessão da tutela de urgência, de forma imediata.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a realização do procedimento cirúrgico de forma imediata, fixando-se o prazo de 05 (cinco) dias.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
A autora é idosa com 79 anos, portadora de grande aneurisma dissecante da aorta torácica ascendente, com grave comprometimento do arco aórtico, já tendo sido submetida há vários anos a correção do segmento inicial ascendente, hoje com importante expansão do aneurisma do arco aórtico e torácico, apresentando quadro de dor, que implica em risco de ruptura e morte da paciente.
Conforme o relatório médico (ID 72310467), a agravante necessita da cirurgia urgentemente, e ainda de acordo com informações médicas, no momento não há no Brasil, hospital PÚBLICO credenciado ao SUS para realização da cirurgia minimamente invasiva, além dos hospitais não disporem de próteses e cirurgião cardíaco especializado no procedimento, somente na rede particular dispõe do procedimento solicitado.
Colhe-se trecho do relatório Médico:
“(...) A paciente apresenta risco proibitivo para correção cirúrgica convencional, com alto risco de morte ou sequela neurológica grave, portanto, a mesma precisa com a maior brevidade tratamento minimamente invasivo através de implante de endoprotese customizada para correção do aneurisma e prevenção da vida, sendo que o mesmo não é contemplado pelo Sistema Único de Saúde. CID – 10: I71.2 ” (Dr. Sidney Munhoz Junior CRM 3009).
Além disso, o Juízo aquo em sua decisão também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita do procedimento cirúrgico pleiteado (conforme indicação médica), com urgência. E ainda que, em que pese a cirurgia não seja assegurada pelo SUS, há relatório médico recente, circunstanciado, da lavra de médico da rede pública, que atesta a necessidade da cirurgia minimamente invasiva, sendo que há contra indicação para a cirurgia aberta.
De modo que, encontra-se evidenciado o risco de dano, uma vez que, a agravante aguarda o procedimento cirúrgico, em caráter de urgência.
Feitas estas considerações, demonstrada a necessidade da cirurgia e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde da agravante, de rigor a determinação de realização da cirurgia de forma imediata, em hospital particular, tendo em vista não ser coberto pelo SUS e inexistindo procedimento alternativo fornecido pelo mesmo.
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando o custeio, da endoprotese e da cirurgia por hospital particular, pelo Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 dias.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator